Tribunal: TJSP
Processo: 1007276-08.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – Monitória – Embargos – Cédula rural hipotecária – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caraterizado – Pretendida nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge garantidor – Nulidade inexistente – Alongamento da dívida - Direito do devedor e não constitui faculdade do credor – Súmula 298 do STJ – Inexistência, contudo, de pedido a

Ementa:
APELAÇÃO – Monitória – Embargos – Cédula rural hipotecária – Julgamento antecipado – Possibilidade – Cerceamento de defesa não caraterizado – Pretendida nulidade da sentença por ausência de citação do cônjuge garantidor – Nulidade inexistente – Alongamento da dívida - Direito do devedor e não constitui faculdade do credor – Súmula 298 do STJ – Inexistência, contudo, de pedido a instituição antes de vencida a dívida ou mesmo comprovação da impossibilidade de pagamento - Juros abusivos e acima de 12% - Legalidade- Capitalização de juros – Possibilidade – Súmula 93 do STJ – Comissão de permanência afastada pela sentença sem recurso da parte contrária – Multa de 2% - Legalidade – Sentença de parcial procedência dos embargos mantida – Recurso desprovido.